Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO – NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
3. No caso em exame, a pretensão inicial da parte autora é a de obter a declaração de nulidade do auto de infração de trânsito ao fundamento de que não foi utilizado equipamento adequado para aferir o consumo de álcool, tampouco foi constada a embriaguez por outros meios.
4. A sentença, por sua vez, julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a infração do art. 165-A do Código Brasileiro de Trânsito independe da elaboração de auto de constatação, conforme enunciado n. 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência e tese fixada no tema n. 1.079 do STF, sob o rito da repercussão geral.
5. Lado outro, as razões recursais inovam ao apresentar fundamentação diversa para anulação do auto de infração, qual seja, ausência de regular notificação que a impediu de exercer seu direito de defesa. Como não há outra questão jurídica a ser abordada o não conhecimento do recurso é a medida que reputo adequada.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.